Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-78.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Operação Fratelli – Esquema de fraude em licitações e desvio de recursos de emendas parlamentares – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Necessária observância do Tema de Repercussão Geral no 1.199 do E. STF – Alegação de suficiência de provas – Descabimento – Teoria dos frutos da árvore envenenada – Provas decorrentes de

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Operação Fratelli – Esquema de fraude em licitações e desvio de recursos de emendas parlamentares – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Necessária observância do Tema de Repercussão Geral no 1.199 do E. STF – Alegação de suficiência de provas – Descabimento – Teoria dos frutos da árvore envenenada – Provas decorrentes de interceptação telefônica declarada ilícita pelo E. STF – Insuficiência probatória a respeito da ocorrência de dolo específico dos envolvidos – Lineamento jurisprudencial – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido